Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-57.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil prestigia os princípios da celeridade processual e da autocomposição das partes.
2. Na hipótese, o d. Juízo sentenciante extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando que a declaração de vontade externada em sede de acordo extrajudicial pela ré não tem o condão de angularizar a relação processual. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que a requerida não esteja representada por advogado. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.